Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Processo : 0702955-88.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 142668887 e 143864708 do cumprimento de sentença n. 0014479-24.2003.8.07.0001) que deferiu (i) penhora do percentual de 30% das quantias que couberem ao codevedor, aqui agravado, Wigberto Ferreira Tartuce, a título de distribuição de lucros e/ou resultados de Control Construtora Ltda e de Rádio Atividade FM Ltda, até o limite do débito exequendo; bem como (ii) penhora de 50% dos alugueres devidos pelos locatários dos imóveis sitos no SIA/Sul, Trecho 10, Lote 05, Multifeiras, à codevedora, aqui agravada, Engecopa Construtora S.A. Fundamentou o juízo singular: Muito embora detenha o codevedor WIGBERTO FERREIRA TARTUCE 95% do capital social de Control Construtora LTDA. e 99% do capital social de Rádio Atividade FM LTDA., seu patrimônio não se confunde com os patrimônios daquelas pessoas jurídicas que, frise-se, não integram o polo passivo do cumprimento de sentença. Assim, INDEFIRO a pretensão da parte credora à penhora de eventuais créditos devidos às sociedades empresárias em questão uma vez que o título judicial em que se escuda a execução não é oponível contra estas terceiras. Determino, porém, como alternativa visando à satisfação da dívida exequenda, a penhora de "quantum" correspondente a 30% das quantias que couberem ao codevedor WIGBERTO FERREIRA TARTUCE a título de distribuição de lucros e/ou resultados de Control Construtora LTDA., CNPJ n.o 38.025.755/0001- 13, e de Rádio Atividade FM LTDA., CNPJ n.o 03.495.686/0001-27, até o limite do débito exequendo. Fica desde logo autorizado o Administrador Judicial nomeado nos autos, o "expert" Luiz Gustavo Almeida Bocayuva, a promover a arrecadação de tais valores, devendo as aludidas pessoas jurídicas, ademais, lhe carrear acesso aos seus respectivos registros contábeis. Intimem-se os representantes legais de Control Construtora LTDA. e de Rádio Atividade FM LTDA. desta decisão. Da mesma forma, DEFIRO a pretensão da parte credora à penhora de 50% dos alugueres devidos pelos eventuais locatários dos imóveis sitos no Setor de Indústria e Abastecimento Sul - SIA/Sul, Trecho 10, Lote 05, Multifeiras, lojas 04, 07, 08, 13a, 13b, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22a, 23, 25/27/29/31, 33/35, 34, 37/39, 41/43/45/47/49, 56/58/60 e 57/59/61 à codevedora ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A., CNPJ n.o 24.908.758/0001-90. Expeçam-se, com urgência, os mandados de penhora e intimação, fazendo constar de seu teor que, confirmadas as relações locatícias em questão, o que deve ser feito por meio da apresentação dos contratos de locação ao Juízo pelos respectivos inquilinos, deverão estes depositar mensalmente, em conta judicial vinculada ao presente feito e Juízo, os valores cuja constrição foi determinada, até que se alcance o valor da dívida exequenda (id. 142081444). O agravante sustenta a dificuldade de penhorar bens dos agravados, uma vez que ocultam e transferem patrimônio há 19 anos para obstar a satisfação do crédito perseguido. Relata a desconsideração da personalidade jurídica deferida, em 2013, de Tartuce Construtora e Incorporadora S.A., insuficiente para pagamento da dívida, atualizada em novembro de 2022, em R$ 6.376.257,54 (id. 142081444 na origem). Informa a descoberta de um precatório de R$ 7.380.501,25, devido à sociedade Control Construtora Ltda, cujas cotas pertencem 95% ao agravado Wigberto Tartuce. Salienta que a empresa em questão não opera mais, teve a inscrição baixada na Receita Federal e é mais uma das fachadas de ocultação de crédito por parte de Wigberto Tartuce. Explica que, por esse motivo, deve ser deferida a penhora integral dos dividendos devidos ao agravado, uma vez que a sociedade “não opera, não emite Notas Fiscais, é só desvio de finalidade, confusão patrimonial, abuso da pessoa jurídica, como consubstancia o art. 50 do Código Civil”. Argumenta que alertou o juízo singular, em sede de embargos de declaração, de que a decisão agravada “se referia a distribuição de dividendos de uma empresa que não opera mais e, pela usual fraudulência e desvio de finalidade que demonstra claramente o abuso da pessoa jurídica, não diferente dessa que tem baixada sua inscrição, com toda probabilidade justificará manobras de esgotamento de lucro a ser distribuído. O crédito esvaziar-se-á uma vez mantida a visão de constrição de dividendos, que ora se combate”. Em relação à penhora de 50% dos alugueres devidos à agravada Engecopa Construtora, declara que a aludida sociedade também teve a inscrição baixada. Afirma que os alugueres estão sendo pagos a outra empresa, conforme relatado pelo oficial de justiça e pelo perito. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar “a penhora integral do informado crédito precatório da empresa inativa Control Construtora Ltda., não se limitando a 30% do valor de distribuição de dividendos, nem tampouco a distribuição de dividendos. Também requer a não limitação da penhora em 50% do ativo locativo, pois a empresa devedora Engecopa igualmente não mais opera”. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento da medida liminar. Nos termos do art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios e a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Com efeito, o princípio da autonomia patrimonial garante que eventual medida constritiva determinada em relação ao acervo patrimonial da sociedade não tem o condão de, isoladamente, alcançar o patrimônio dos sócios. Nesse cenário, descabida a penhora pretendida dos créditos judiciais devidos à empresa Control Construtora Ltda, que não integra o polo passivo do presente cumprimento de sentença. Deveras, para atingir o patrimônio do sócio agravado, seria necessário realizar a desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, a providência do art. 50 do Código Civil é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Negritado) Nesse passo, a desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa é cabível quando o devedor se vale da pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, para não cumprir a obrigação a ele imputada e frustrar a execução. Confira-se o aresto deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade pode ocorrer, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, se restar caracterizado o abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 da legislação privada. 2. "A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova da insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração)" (STJ, REsp 279.273). 3. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito não tem o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, se não restar comprovados o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Segundo a doutrina, no art. 2° do CDC milita uma presunção de vulnerabilidade para as pessoas físicas destinatárias finais dos produtos e dos serviços, devendo as pessoas jurídicas demonstrar a sua vulnerabilidade perante o fornecedor de serviços e mercadorias para só então serem reconhecidas como consumidoras, capaz de ensejar a aplicação do CDC à relação envolvendo pessoas jurídicas. 5. Se torna inviável a análise, por esta instância, da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, aptas a reconhecer a parte, pessoa jurídica, como consumidora, quando esta matéria não foi objeto de análise pela instância de origem. 6. Não havendo reconhecimento, pelo juízo de origem, de relação de consumo entre as partes, a análise do recurso sob o viés consumerista se torna prejudicada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 7. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0718321-46.2018.8.07.0000, Relatora Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 12/12/2018, PJe 9/1/2019) O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que os indícios de encerramento irregular da sociedade somada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, vez que necessária a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Portanto, à míngua de comprovação dos requisitos legais, descabida a desconsideração da personalidade jurídica, hábil a autorizar a constrição do precatório postulada. De todo modo, sobressai destacar que a decisão combatida já deferiu a penhora de 30% das quantias que couberem ao agravado Wigberto Tartuce, a título de distribuição de lucros e/ou resultados de Control Construtora Ltda e de Rádio Atividade FM Ltda, em estrita observância à lei e às peculiaridades presentes na hipótese. Noutro giro, em exame preliminar, também não há desacerto na penhora de 50% dos alugueres devidos à agravada Engecopa Construtora Incorporadora S.A. A uma porque a constrição foi deferida em percentual razoável, em desfavor de pessoa jurídica que integra a execução e que, até prova em contrário, era beneficiária dos alugueres devidos pelos imóveis elencados na decisão agravada. A duas porque, diante dos relatos trazidos pelo agravante em relação à transferência de titularidade dos créditos locatícios, o juízo originário já determinou a intimação da empresa referida como atual locadora, “para que, no prazo de 10 dias contados de sua intimação, esclareça a que título exerce a administração dos contratos de locação dos imóveis sitos no Setor de Indústria e Abastecimento Sul - SIA/Sul, Trecho 10, Lote 05, Multifeiras, lojas 04, 07, 08, 13a, 13b, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22a, 23, 25/27/29/31, 33/35, 34, 37/39, 41/43/45/47/49, 56/58/60 e 57/59/61 uma vez que, ao menos em tese, os bens em questão congregam o patrimônio da executada”. Logo, eventual irregularidade capaz de alterar a penhora dos alugueres ainda está pendente de confirmação nos autos originários. Assim, ausente a probabilidade do direito. Da mesma forma, não há periculum in mora, uma vez que o agravante aguarda o recebimento do crédito há mais de 19 anos. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator